Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735496-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON EZEQUIEL PIRES MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JEFERSON EZEQUIEL PIRES MARTINS contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposto em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS SA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar que “1) o BRB respeite a margem consignável do consumidor no limite de 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios, que não deve ultrapassar o valor de R$ 901,11; 2) o BRB somente debite na conta corrente do agravante o valor máximo de R$ 376,32, ou seja, no limite de 30% dos rendimento líquidos do agravante.” (ID 63451031) Contrarrazões apresentadas (ID 64513635). Jeferson informa o não cumprimento da decisão pelo banco agravado. Requer seja determinado o bloqueio de valores por meio do Sisbajud e transferidos para sua conta bancária, além da aplicação de multa (ID 64801095). O Banco de Brasília foi intimado para se manifestar sobre as alegações do agravante (ID 65089115). O prazo transcorreu em branco (ID 65912164). Intime-se Jerferson para, no prazo de 5 dias, informar se houve descontos indevidos no mês 11/2024, bem como apresentar o extrato bancário e o contracheque referentes ao referido mês. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator